Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Civil e consumidor. Recurso inominado. Declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Benefício previdenciário. Descontos. Ausência de prova da contratação legítima. Restituição em dobro devida. Danos morais configurados. Reparação já contemplada na dobra legal. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais em que a autora narra que nunca manteve relação jurídica com a ré, no entanto constatou a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 77,86 cada, em favor de tal associação, entre os meses de março/2024 a outubro/2024, totalizando R$ 622,88.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, condenar a requerida a cessar os descontos a título de contribuição, adotando as providências necessárias junto ao INSS para interrompê-los, bem como a restituir os valores descontados indevidamente que, à época da distribuição, somavam R$ 622,88, bem como todos aqueles descontos que ocorreram durante a tramitação do feito, até o implemento da cessação junto ao órgão pagador da autora. Condenou, ainda, a ré a pagar a quantia de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: i) se há prova de relação jurídica legítima entre as partes; ii) em caso negativo, se é devida a devolução em dobro ou na forma simples; iii) se há dano moral a ser indenizado.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
6. A autora se desincumbiu de sua obrigação, na medida em que demonstrou o desconto das parcelas em seu benefício (ID Num. 73359167 - Pág. 2 a 10). De outro giro, a ré não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que o termo de adesão/filiação de ID Num. 73359186 - Pág. 1 apresenta assinatura visivelmente diversa da assinatura constante do RG que acompanha a petição inicial (ID Num. 73359166 - Pág. 1): lá consta “Maria do Socorro Sousa Lima”, e aqui, aparece “Maria do Socorro di Sousa Lima”. Ademais, são documentos distintos (diferentes datas de emissão). Trata-se de discrepância grosseira, fazendo-se concluir pela verossimilhança das alegações da autora, no sentido de que jamais manteve relação jurídica com a requerida, motivo porque não poderia ter sofrido os descontos objeto dos autos.
7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, aplicável ao caso em tela, a devolução na forma dobrada.
8. No entanto, a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrida não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, razão pela qual não se há de falar em reparação por danos morais.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido
para reformar em parte a sentença apenas para afastar a condenação de pagar reparação por danos morais, permanecendo inalterados seus demais termos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n/a.